Tribunal: TJMT
Processo: 1051318-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051318-98.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (AGRAVANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CALCARD S.A. - Instituição de Pagamentos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação quanto aos pressupostos legais. No mérito, alega: (i) nulidade da multa por suposta incompetência do agente sancionador; (
ii
) ausência de motivação do ato administrativo; e, subsidiariamente, (
iii
) desproporcionalidade do valor da penalidade. Pede o provimento do agravo para reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação observou os requisitos legais previstos no art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer se a multa administrativa aplicada é nula por vício de competência ou falta de motivação; e (
iii
) determinar se o valor da penalidade violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante, desde que essa esteja demonstrada na decisão, como ocorreu no caso concreto, com a citação de precedentes do TJMT.

O julgamento monocrático não afronta o princípio da colegialidade quando se admite a interposição de agravo interno, instrumento adequado utilizado pela agravante.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar vício. A agravante não produziu prova da alegada incompetência do agente que aplicou a penalidade.

A motivação do ato administrativo está suficientemente demonstrada nos autos, com exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e critérios utilizados para a imposição da multa, em conformidade com o art. 50 da Lei no 9.784/99.

A multa, no valor de R$ 12.000,00, foi fixada com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e reincidência, não havendo desproporcionalidade a justificar intervenção judicial.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo incabível revisar o mérito administrativo quando ausente violação manifesta à razoabilidade ou proporcionalidade, nos termos da Súmula 665 do STJ.

Os fundamentos apresentados no agravo interno reiteram argumentos já analisados e não infirmam a conclusão da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente o recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando demonstrada jurisprudência dominante.

A alegação de nulidade do ato administrativo por incompetência exige prova concreta do vício, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do ato.

A motivação do ato administrativo é suficiente quando expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão.

A fixação de multa administrativa que observa os critérios legais e não revela flagrante desproporcionalidade não autoriza intervenção do Judiciário no mérito do ato sancionador.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
CALCARD S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação anulatória de multa administrativa ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, alegando que o relator não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para tanto. No mérito, reitera as teses de nulidade do ato administrativo por incompetência do agente sancionador, argumentando que a multa foi aplicada por conciliador e não pelo diretor do PROCON, em violação ao art. 11 da Lei no 9.784/99 e art. 50 do Decreto no 2.181/97; ausência de motivação adequada do ato administrativo sancionatório, sustentando que a decisão administrativa limitou-se a reproduzir dispositivos genéricos sem indicar a conduta infratora; e subsidiariamente, a necessidade de redução da multa aplicada por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teriam reduzido multas em situações semelhantes. Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
CALCARD S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação anulatória de multa administrativa ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante merece reforma.

Inicialmente, a preliminar suscitada pela agravante não merece acolhimento. O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário à jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se em diversos precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão, demonstrando a existência de jurisprudência consolidada acerca dos temas debatidos, notadamente quanto aos limites do controle judicial sobre atos administrativos sancionadores do PROCON e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de multas administrativas.

Ademais, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, notadamente porque a parte inconformada pode submeter a matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno, como de fato ocorreu no presente caso.

Dessa forma, frisa-se, o julgamento realizado de forma monocrática pelo relator não importa em cerceamento de defesa, na medida em que a lei prevê a possibilidade de interposição de agravo interno para submeter a matéria ao órgão colegiado.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, a agravante sustenta a nulidade do ato administrativo foi emitido por autoridade incompetente, contudo, tal argumento não prospera. Conforme se depreende da análise dos autos, especialmente do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, não há elementos que comprovem a alegada incompetência da autoridade que proferiu a decisão administrativa.

Importante destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, a agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a fazer alegações genéricas sem apresentar provas concretas da suposta incompetência.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de nulidade por incompetência do agente sancionador, sobretudo considerando que a agravante não comprovou que a autoridade que proferiu a decisão administrativa não detinha competência para tanto.

Quanto a alegada ausência de motivação adequada do ato administrativo, tem-se que o argumento não encontra respaldo nos autos. Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão administrativa e a decisão recursal administrativa foram devidamente motivadas, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a aplicação da penalidade.

A motivação do ato administrativo não exige exaustão argumentativa, mas sim que sejam expostos, de forma clara e suficiente, os elementos que levaram à formação da convicção da autoridade administrativa. No caso em tela, a decisão administrativa expôs de forma adequada os fatos apurados, as normas violadas e os critérios utilizados para a fixação da multa.

Conforme se extrai da decisão monocrática ora agravada, a multa aplicada teve origem na reclamação feita pela consumidora Vera Lucia Santos Silva, que questionou a contratação de seguro
premiável
sem sua contemplação quando ficou desempregada. A empresa CALCARD, em sua defesa administrativa, alegou que a consumidora aderiu ao seguro em data posterior ao sinistro, o que justificaria a negativa de cobertura. Todos esses elementos foram devidamente considerados na decisão administrativa, que concluiu pela violação às normas de defesa do consumidor.

Portanto, não há que se falar em ausência de motivação do ato administrativo, tendo sido observados os requisitos do art. 50 da Lei no 9.784/99.

Por fim, a agravante sustenta, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa aplicada, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal argumento igualmente não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, a multa foi fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo a pena base de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescida de R$ 3.000,00 (três mil reais) devido às agravantes de "reincidência" e "deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências", conforme art. 26, I e IV, do Decreto Federal 2.181/1997.

A fixação da multa observou os critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e as circunstâncias agravantes, não se visualizando desproporcionalidade ou irrazoabilidade que justifique a intervenção judicial.

É importante ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade, nos termos da Súmula 665 do STJ.

No caso em tela, não se visualiza qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da multa, que se mostra adequada à gravidade da infração e à capacidade econômica da empresa, cumprindo sua função pedagógica e punitiva.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025